Tribunal: TJDFT
Processo: 0722854-51.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE NA REALIZAÇÃO DE COMPRAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Tratam-se de Recursos Inominados interpostos em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial Cível de Taguatinga que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou solidariamente os réus a pagar ao autor a quantia de R$ 35.759,24 (trinta e cinco mil, setecentos e cinquenta e nove reais e vinte e quatro centavos), já incluída a dobra, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais e determinou que o segundo requerido cancelasse todos os cartões de crédito emitidos em nome do autor, no prazo de 10 (dez) dias.
2. Na origem, o autor, ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais. Narrou que é correntista do primeiro requerido e que nos meses de abril, maio e junho de 2023 verificou a existência de diversas compras não reconhecidas em suas faturas, bem como anuidades de outros cartões que nunca havia solicitado. Em contato com a instituição financeira ré, solicitou o cancelamento dos cartões, comunicou a ocorrência de fraude das transações, pediu para retirar o débito em conta da fatura e requisitou o cancelamento de todos os cartões em seu nome. Ressaltou que, ao tentar instalar o aplicativo da requerida, verificou que havia um número desconhecido cadastrado, de forma que não conseguiu receber a chave de segurança. Observou que um cartão de crédito ainda continuava ativo e que solicitou novamente seu cancelamento, bem como a alteração do número de telefone do aplicativo, contudo, seus pleitos não foram atendidos pela ré. Destacou que no mês de setembro de 2023 foi ao banco sacar sua aposentadoria e descobriu que o primeiro requerido havia provisionado 100% (cem por cento) dos seus proventos de aposentadoria, na conta salário, no valor de R$ 9.668,36 (nove mil seiscentos e sessenta e oito reais e trinta e seis centavos), bem como o montante de R$ 14.222,26 (quatorze mil duzentos e vinte e dois reais e vinte e seis centavos) na conta corrente que sequer havia saldo. Em novo contato com seu gerente, foi informado de que nada poderia ser feito e que a solução seria a realização de um empréstimo para quitar o cartão e liberar a aposentadoria. Afirmou que utilizou de suas economias, depositadas em outro banco, para pagar a dívida com o cartão que perfazia o montante de R$ 19.416,93 (dezenove mil quatrocentos e dezesseis reais e noventa e três centavos).
3. Recursos próprios e adequados à espécie. Preparos regulares (ID 59073075, ID 59073080 e ID 59073085). Foram apresentadas contrarrazões pelo autor e pelo primeiro requerido (ID 59073090 e ID 59073092).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. Em suas razões recursais, o segundo requerido requereu efeito suspensivo. Alegou a inexistência de dano material e o não cabimento da repetição do indébito, pois, embora reconhecida a cobrança de valores não realizados pelo titular, não efetuou as cobranças com má-fé, já que as compras foram realizadas com a utilização de cartão físico, de forma presencial, com a utilização de chip e senha pessoal. Ressaltou que não há o que se falar em indenização por danos morais, já que não restou comprovada a lesão aos direitos imateriais do autor. Ao final, requereu o conhecimento do recurso, no seu duplo efeito, para reformar a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, pleiteou que se minore o valor das indenizações.
6. O autor, por sua vez, requereu a majoração do valor da condenação em danos morais. Alegou que o montante estipulado não foi condizente com a situação vivenciada, pois os requeridos foram negligentes quanto à fiscalização da fraude. Ressaltou que nenhuma providência foi adotada e teve que ficar procurando incessantemente os recorridos para resolução do problema. Pontuou que o dano moral não foi só do bloqueio da sua aposentadoria, mas de todo o conjunto dos fatos que vão desde a omissão nos atendimentos até o envio do seu nome para o Serasa. Ao final, requereu o provimento do recurso para reformar parcialmente a r. sentença e condenar os requeridos ao pagamento do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por danos morais.
7. Nas razões recursais, o primeiro requerido pugnou pela concessão de efeito suspensivo. Alegou sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, posto que os serviços de cartão de crédito devem ser direcionados à bandeira do cartão. Ressaltou que não tem ingerência sobre os descontos efetivados, não havendo como confundir as duas empresas, embora pertençam ao mesmo grupo econômico. Pontuou que os fatos ocorreram por culpa exclusiva de terceiro, o que afasta a sua responsabilidade, conforme art. 14, §3°, inciso II do CDC. Observou que o parcelamento automático ocorreu por inconsistência do sistema, o que demonstra que os descontos não foram realizados de má-fé, não podendo ser aplicada a repetição do indébito. Afirmou que os danos causados ao autor não têm o condão e gerar prejuízo à personalidade, pois são fatos normais em uma sociedade complexa e que se tratou de mero dissabor da vida moderna, não havendo o que se falar em dano moral. Ao final, requereu a reforma da r. sentença, reconhecendo a sua ilegitimidade passiva ou julgando improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, pleiteou que se minore o valor das indenizações.
8. Nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, não verificado no presente caso. Não está evidenciada a situação excepcional que possa acarretar dano irreparável ou de difícil reparação ao recorrente, uma vez que o pedido de cumprimento provisório da sentença sequer foi apresentado e, se o caso, depende de caução suficiente e idônea o levantamento de eventuais valores (artigo 520, inciso IV, CPC). Efeito suspensivo negado.
9. A legitimidade deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. Na espécie, a conta corrente e a conta salário na qual foram efetuados os descontos do cartão de crédito estão vinculados ao primeiro requerido. Ademais, o contato e as informações prestadas foram dadas por servidores do banco, demonstrando, assim, vínculo jurídico-obrigacional. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
10. Nos termos da Súmula 479 do STJ, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Para que fosse afastada a responsabilidade objetiva, a instituição financeira deveria comprovar a quebra do nexo causal. Na espécie, as requeridas pontuaram em suas peças recursais, que houve a cobrança de transações realizadas por terceiros. Não há qualquer informação de existência de culpa concorrente ou de facilitação por parte do autor que tenha corroborado para o ocorrido. Ante o exposto, identificada a cobrança indevida, resta demonstrado o dever de restituir os valores que foram pagos. Dano material configurado.
11. Quanto à repetição do indébito, a jurisprudência do e. TJDFT é clara em relação aos elementos autorizadores da aplicação da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, quais sejam: i) cobrança indevida; ii) pagamento indevido pelo consumidor; iii) engano injustificável ou má-fé. O autor foi cobrado indevidamente e para não ter restrição em seu nome realizou o pagamento do débito. Conforme se verifica no documento de ID 59072985, em 10/07/23, houve a contestação das transações que não foram realizadas pelo titular do cartão, contudo, ao invés de promover a suspensão das cobranças e o cancelamento dos cartões conforme solicitado (ID 59072986) no protocolo de atendimento 2307101853074101722185, as requeridas mantiveram a cobrança e ainda emitiram novos cartões para o autor sem o seu consentimento. Dessa forma, fica demonstrado a omissão e o engano injustificável na manutenção das cobranças e dos cartões de crédito. Assim, deve ser mantida a repetição do indébito.
12. Dano moral. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O autor foi privado de seus proventos na conta salário (ID 59072988) e de sua conta corrente (ID 59072987) de forma que ficou sem condições mínimas de arcar com as suas necessidades básicas de saúde, higiene e alimentação. Ademais, tais bloqueios foram realizados no mês de setembro de 2023, ou seja, dois meses após a contestação das transações realizadas no cartão de crédito. Dessa forma, os requeridos tinham conhecimento do ocorrido, mas mesmo assim, bloquearam deliberadamente a totalidade dos valores recebidos a título de proventos, forçando o autor a utilizar de suas economias para pagamento de um débito que foi reconhecido pelas instituições como indevido. Tal situação excepcional atingiu os direitos da personalidade e afetou a dignidade do autor, de forma que, neste caso concreto, é cabível a indenização por danos morais.
13. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum”, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. O “quantum debeatur” fixado pelo juízo singular é adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido e atende à função pedagógica do instituto em face do porte da fornecedora.
14. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. Sem honorários, ante a sucumbência recíproca das partes.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.